Tribunal: TJMT
Processo: 1025502-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025502-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (APELANTE), LUNA SALAME PANTOJA SCHIOSER - CPF: 368.568.878-25 (ADVOGADO), DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR - CPF: 276.874.788-27 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARTA CRISTINA DA COSTA FERREIRA CUELLAR - CPF: 302.461.278-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE – RECOLHIMENTO ICMS – MERCADORIA DE ESTABELECIMENTO DE CONTRIBUINTE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SENTENÇA DENEGOU SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AZUL LINHAS ÁREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1025502-22.2017.8.11.0041, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
no qual o Juízo “a quo” reconheceu a ausência de violação de direito liquido e certo, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 79311086).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 79311088), alegando que se equivocou o Juízo de Origem, uma vez houve a violação ao direito líquido e certo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença ora atacada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 79311093), requerendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AZUL LINHAS ÁREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1025502-22.2017.8.11.0041, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a violação de direito líquido e certo, concedendo a segurança vindicada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Apelo.

Inicialmente, convém ressaltar que a cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à exigência do recolhimento de ICMS sobre as transferências de supostos bens de seu ativo fixo e consumo, as quais o Recorrente afirma serem ilegais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante alega em síntese que na execução de suas atividades realiza regularmente a transferência de bens de seu ativo fixo e de uso para consumo a bordo, as quais não estão sujeitas à incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Alega que ilegalmente, a Fazenda Pública Estadual está exigindo o ICMS das transferências de bens de seu ativo fixo e de uso para consumo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a manutenção da sentença, haja vista que é incontroverso nos autos que a natureza da operação é a de transferência de mercadorias diversas, das quais integram o objeto social da impetrante, entre estabelecimentos de sua propriedade, ou seja, não há troca de titularidade do bem, tampouco circulação de mercadorias, requisito este necessário à caracterização do ICMS, conforme determina a Súmula n. 166 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula no 166: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

O Supremo Tribunal Federal, aliás, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS.

Veja-se:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...]. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-228, divulg. 14-09-2020, public.15-09-2020).”

Nesse sentido, também, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – NULIDADE DO TAD – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O fato gerador do ICMS não resulta apenas de saída física da mercadoria de estabelecimento comercial, industrial ou produtor, haja vista que, para caracteriza-lo é preciso, além da saída física, a saída jurídica, isto é, a venda da mercadoria. Nenhuma delas, isoladamente, configura o fato gerador. Para que este ocorra, é preciso a ocorrência de ambas. 2. “(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, Acórdão Eletrônico DJe-116 divulg. 06-06-2016, public. 07-06-2016) 3. O Mandado de Segurança, dada a sua própria natureza processual, não é a via adequada para cassação do termo de Apreensão e Depósito de Mercadorias. 4. Apelo desprovido e sentença parcialmente retificada. (TJMT. Apelação/Remessa Necessária 176093/2016, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2017, publicado no DJE 24/07/2017).”

Assim, é pacífico o entendimento de que a simples remessa (transferência) de mercadorias de um estabelecimento para outro, de um mesmo proprietário, caracteriza-se como mero transporte, razão pela qual não incide o aludido imposto.

Logo, é certo que não há incidência do ICMS nas operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades de titularidade da Impetrante, ainda que localizadas em unidades distintas da Federação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida,
concedendo a segurança
vindicada, para o fim de
GARANTIR
a Impetrante
o direito de realizar transferência de mercadorias de sua propriedade entre estabelecimentos da mesma titularidade, sem a incidência de ICMS
, desde que não haja prévia comercialização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023